Tribunal: TJES
Processo: 5000504-05.2023.8.08.0037
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000504-05.2023.8.08.0037
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ROBERTO NOLASCO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000504-05.2023.8.08.0037.

RECORRENTE:
EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

RECORRIDO:
JOSÉ ROBERTO NOLASCO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

MARCELO MATTAR COUTINHO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS EMOLUMENTOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ ROBERTO NOLASCO em face de EDP - ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA.

Em síntese, a parte autora
sustenta que no mês de abril deste ano de 2023, recebeu uma ligação do Tabelionato de Protestos da Comarca de Muniz Freire/ES, informando que havia um protesto em seu nome, título n.º 11103497516, referente a uma conta de energia (supostamente não paga), protestada no dia 18/04/2023. O protesto fora realizado sob o protocolo nº 15103, com a cobrança de emolumentos no valor de R$101,27. Ocorre que a conta já foi paga. Diante disso, requer indenização por danos morais e materiais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para:

1) CONDENAR a requerida ao pagamento da quantia de R$7.000,00 (sete mil reais), a título de danos morais, com juros moratórios a contar da citação e correção monetária, desta data.

2) Condenar a requerida ao pagamento, em dobro do valor de R$376,92, bem como do valor de R$101,27, devendo incidir em ambos os casos, juros moratórios da citação e correção monetária, do desembolso.

Sem custas e honorários. P.R.I.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8893329, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente, a necessidade de receber o presente recurso no efeito suspensivo. No mérito alega regularidade de cobrança, impugna a repetição em débito, e os danos morais, e subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em sede preliminar o recorrente arguiu a concessão do efeito suspensivo. Contudo, recebo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando aos autos entendo que a sentença merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do CDC.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

In casu
, percebe-se a falha na prestação do serviço pela concessionária, quando realizou cobrança indevida, bem como persistiu com a mesma (ID nº8893305, nº8893307, nº8893309), negativando o nome do recorrido.

Logo, entendo que por erro da EDP o requerente não efetuou o pagamento do valor de R$376,92, uma vez que a concessionária informou na fatura referente a fevereiro de 2023, em ID nº 8893305, fl. 01, que o valor de R$376,92 foi pago em duplicidade. Ademais, verifico que o recorrente sequer diligenciou cobrança, administrativamente, para que após a constatação do erro ao lançar crédito inexistente, o recorrido efetuasse o pagamento, antes de proceder com a negativação do seu nome.

Outrossim, nota-se que a parte recorrida não comprovou nos autos que quitou duplamente o valor de R$376,92, referente a janeiro de 2023, logo não há o que se falar em repetição do deste valor, dado que nota-se que houve erro da EDP em creditar valor a mais na conta do consumidor, e ao constatar o erro, realizou a negativação do nome desse por erro que ela deu causa. Contudo, tendo em vista que o recorrido de fato era devedor do valor de R$376,92, por ter se beneficiado do erro da EDP de creditar a referida quantia na fatura, entendo que não há falar em indenização por dano material em relação ao referido valor, por outro lado, como a EDP por meio de conduta defeituosa, deu causa a todo esse imbróglio, bem como não comprovou que diligenciou administrativamente para que o consumidor efetuasse o pagamento do crédito recebido indevidamente, é devida a indenização por dano material no valor dos emolumentos pagos, em dobro.

Em relação a fixação da indenização por dano moral,
é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Pois bem, a indenização por danos morais considera a lesão causada, e seu
quantum
indenizatório corresponde ao valor necessário para
reparar os prejuízos psíquicos causados à vítima de um ato ilícito ou de um abuso de direito, sem que seu valor seja exorbitante ou irrisório, dentro dos ditames dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo a dor da vítima com a análise econômica dos envolvidos.

Considerando os padrões habitualmente adotados por esta Turma Recursal, a extensão do dano, entendo que o valor de R$7.000,00 (sete mil reais), encontra-se adequado para reparação do dano, não importando enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de RETIRAR a condenação da recorrente de devolver
ao consumidor o valor pago de R$376,92. Sentença mantida nos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)